Tribunal: TJSP
Processo: 2280073-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidor. Acidente do trabalho. Pedido de troca de prótese/órtese. Decisão que concedeu a tutela de urgência determinando o fornecimento no prazo de 30 (trinta) dias. Impossibilidade quanto ao plano de saúde privado. Existência de contrato firmado entre Instituto de Previdência de Santo André - IPSA e o Grupo Notredame Intermédica que deixou de cobrir tal procedimento. A

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidor. Acidente do trabalho. Pedido de troca de prótese/órtese. Decisão que concedeu a tutela de urgência determinando o fornecimento no prazo de 30 (trinta) dias. Impossibilidade quanto ao plano de saúde privado. Existência de contrato firmado entre Instituto de Previdência de Santo André - IPSA e o Grupo Notredame Intermédica que deixou de cobrir tal procedimento. A pretensão do autor é pautada em suposto direito adquirido frente à Municipalidade para cuidar dos seus servidores acidentados do trabalho, ente que consta do polo passivo e que em conjunto com o Instituto de Previdência é quem de fato deve cumprir a decisão. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.